Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-28.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000053-28.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR - CORONAVÍRUS - PEDIDO DEFERIDO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente José Maria Lamoglia, impetrante/advogada Vanessa Gomes Morato e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 1ª AJME, acordam os juízes da Primeira câmara, por unanimidade, em julgar extinta a presente ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência do interesse de agir da impetrante. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus ajuizada por Vanessa Gomes Morato, em favor do paciente José Maria Lamoglia, visando a autorização de cumprimento de pena em regime domiciliar até cessarem os riscos em razão da pandemia do novo Coronavírus, nos termos Recomendação n. 62 do CNJ e Portaria n. 19/PR-TJMG/2020. Disse a impetrante que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, tendo iniciado o seu cumprimento em 15/07/2019. Afirma que o paciente deve pernoitar nas dependências da unidade militar de segunda a sexta-feira, das 21 às 6 horas, e, aos sábados, domingos, feriado e dias de folga, deve permanecer no local em tempo integral. Afirmou a impetrante que requereu à autoridade apontada como coatora “o pedido de liberdade domiciliar” do paciente e que, mesmo após a manifestação favorável do Ministério Público, a pretensão foi indeferida, em razão de a hipótese não se enquadrar no artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984). Disse ainda a impetrante que os Tribunais, diante da situação de saúde pública atual, têm permitido a conversão temporária da prisão domiciliar com a finalidade de evitar a aglomeração e circulação de pessoas, principalmente nos estabelecimentos prisionais. Disse ainda a impetrante que há evidências de que possa estar ocorrendo a circulação do vírus citado nas dependências do 56° BPM e que, diante da ausência de refeições no Batalhão, estas são enviadas do PresídioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de Itajubá. Afirmou que o paciente utiliza as vias públicas para sua locomoção, entrando em contato com várias pessoas durante o trajeto e aumentando o risco de contrair e disseminar o vírus. Por fim, alegou a impetrante que o paciente é possuidor de residência fixa em Itajubá/MG e que, durante o período de sua reprimenda, nunca cometeu qualquer falta desabonadora, conforme atestado de pena acostado nos autos, que a medida requerida é de caráter excepcional e provisório e que teme por eventual contaminação do paciente pelo coronavírus. Com tais argumentos, a impetrante requereu o deferimento de medida liminar para que o paciente cumpra a pena privativa de liberdade em seu domicílio e, ao final da presente ação, a sua confirmação. O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Juiz de Plantão, que determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e o envio do processo para o Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG (evento 5). No evento 12, a autoridade apontada como coatora informou que, em 24/03/2020, houve o acolhimento das pretensões da impetrante. No evento 14, encontra-se o parecer exarado pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, opinando pelo reconhecimento da perda do objeto da ação. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser arquivada, sem a resolução de seu mérito, tendo em vista a ausência de uma das condições da ação. A impetrante ajuizou a presente ação em favor do paciente José Maria Lamoglia, pretendendo que este fosse autorizado a cumprir pena em regime domiciliar até cessarem os riscos em razão da pandemia do novo coronavírus (evento 1). Na petição inicial, narrou a impetrante que o pedido de cumprimento de pena em domicílio foi indeferido, razão pela qual ajuizou a presente ação. A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações requisitadas, disse que houve o deferimento, no dia 24/03/2020, do pedido de cumprimento provisório da pena privativa de liberdade em domicílio (evento 12). Portanto, tendo sido acolhida a pretensão da impetrante, inexiste utilidade no provimento jurisdicional, acarretando em carência da ação, situação que conduz à extinção do presente processo, sem a apreciação de seu mérito. Com tais razões, julgo extinta a presente ação, sem a resolução de seu mérito, tendo em vista a ausência do interesse de agir da impetrante, diante do deferimento do cumprimento de prisão domiciliar. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Fernando Galvão da Rocha Relato